Tribunal: TJMT
Processo: 1026085-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026085-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0162-92 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0108-47 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0143-20 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0169-69 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0215-39 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0214-58 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0107-66 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0210-24 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0130-05 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0128-90 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0129-71 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0199-84 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (AGRAVANTE), MURILO GARCIA PORTO - CPF: 287.056.678-60 (ADVOGADO), MARINA IEZZI GUTIERREZ - CPF: 284.663.778-40 (ADVOGADO), NICOLLI ANVERSA COLLI - CPF: 391.280.698-54 (ADVOGADO), HOMERO DOS SANTOS - CPF: 304.885.018-06 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 375.620.948-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. VIGÊNCIA DETERMINADA COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IDONEIDADE DA GARANTIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu tutela cautelar de urgência para determinar o aceite de apólice de seguro-garantia judicial como caução para suspender a exigibilidade de débitos de ICMS. A decisão reconheceu a validade da apólice emitida pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia judicial com prazo determinado, mas com cláusula de renovação automática vinculada à vigência da obrigação garantida, é idônea para autorizar a expedição de CPEND e garantir o crédito tributário; (ii) estabelecer se subsistem os vícios apontados na apólice quanto à insuficiência da cobertura e à identificação incorreta do ente segurado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apólice apresentada possui cláusula de renovação automática vinculada à duração da obrigação garantida, o que assegura a cobertura até a satisfação integral do crédito, tornando-a idônea como caução para efeitos fiscais, conforme entendimento do STJ (REsp 1.838.837/SP) e da Circular SUSEP n. 477/2013.

4. Os vícios inicialmente apontados pelo Estado, erro na indicação do ente segurado e insuficiência da cobertura, foram sanados por meio de endosso, que corrigiu a titularidade da apólice para o Estado de Mato Grosso e ajustou o valor segurado para abranger integralmente os débitos em discussão.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a apólice de seguro-garantia com cláusula de renovação automática como válida para a expedição de CPEND, mesmo que não suspenda a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN.

6. A existência de cláusula contratual que prevê a obrigação de renovação da apólice ou substituição por garantia idônea antes do seu vencimento, sob pena de caracterização de sinistro, confere segurança jurídica à exigência fiscal.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicados os embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática que indeferira pedido liminar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de Instrumento não provido.

9. Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 305, 308 e 995, parágrafo único; CTN, arts. 151 e 206; LEF, art. 16, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.5.2020; TJMT, AI no 1017628-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.7.2025; TJMT, AI no 1016575-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 11.6.2025; TJMT, AC no 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.2.2025; TJMT, AI no 1025048-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n. 1062415-22.2025.8.11.0041, em que foi reconhecida a validade da apólice de seguro-garantia n. 046692025100107750039156 para garantir crédito tributário oriundo de diversas Notificações de Lançamento de ICMS.

Na origem, foi deferida tutela cautelar de urgência para determinar que o Estado aceitasse a apólice de seguro garantia n. 046692025100107750039156, emitida pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor de R$ 14.243.270,90, como caução à suspensão da exigibilidade dos débitos descritos na inicial, buscando permitir à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. A decisão considerou demonstrada a validade da apólice, a regularidade de sua emissão e o risco de dano decorrente da restrição à atividade empresarial (Id 200269252).

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que a decisão de primeiro grau comprometeria a ordem e a economia pública, por permitir a suspensão da exigibilidade de créditos fiscais amparada em apólice com prazo de vigência determinado até 3.7.2030.

Sustentou que a garantia seria ineficaz, pois não asseguraria renovação automática, contrariando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Argumentou, ainda, que a apólice continha erro material, por indicar como segurado o Estado de Mato Grosso do Sul, além de não cobrir integralmente os débitos discutidos, o que inviabilizaria a emissão da certidão de regularidade fiscal (Id 304630356).

Em contrarrazões ao agravo, a agravada defendeu a manutenção da decisão de origem, afirmando que a apólice possui cláusula de renovação automática e foi emitida por seguradora devidamente habilitada, atendendo aos parâmetros da Resolução CPGE n. 81/2016 e às exigências da SUSEP. Argumentou que a cobertura é integral e que eventual erro formal não compromete a validade do instrumento.

Sustentou, ainda, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e que o indeferimento da medida liminar causaria grave prejuízo às suas atividades empresariais (Id 305718212).

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, o relator reconheceu a presença dos requisitos legais para a medida, deferindo-a para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau. Considerou que a apólice apresentada possui vigência determinada e, portanto, não assegura a efetividade da garantia, o que a torna inidônea para fins de liberação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND).

Destacou, ainda, o erro material na indicação do ente segurado e a ausência de cobertura integral dos débitos, concluindo que a liberação da certidão com base nessa garantia acarretaria risco concreto de prejuízo à Fazenda Pública (Id 304872871).

Contra essa decisão monocrática foram opostos embargos de declaração, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão e erro material. Alega que o relator não teria apreciado a cláusula de renovação automática da apólice, de modo que a limitação temporal não comprometeria a validade da garantia.

Aduz, também, que houve equívoco quanto à alegada insuficiência da cobertura, uma vez que os débitos referidos como descobertos estariam garantidos em outras ações judiciais. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de primeiro grau. (Id 307019350).

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não foram demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e que os embargos se prestam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

Reitera que a apólice de seguro é inadequada como garantia, diante da limitação temporal, da incorreção na indicação do segurado e da ausência de cobertura integral dos débitos fiscais. (Id 309459370).

O pedido liminar foi deferido. (Id 304872871).

Foram opostos embargos de declaração pela agravante contra a decisão monocrática. (Id 307019350).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da apólice de seguro:

A agravante sustenta que a decisão impugnada violou a ordem e a economia públicas, ao suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS mediante o aceite de apólice de seguro-garantia, a qual, segundo alega, seria ineficaz por possuir prazo de vigência determinado até 3.7.2030, sem previsão de renovação automática.

Defende que a liminar concedida em primeiro grau carece dos requisitos legais da tutela de urgência, pois a apólice não asseguraria cobertura integral dos débitos nem idoneidade formal, tendo em vista constar, equivocadamente, o Estado de Mato Grosso do Sul como segurado.

Aduz, ainda, que a suspensão da exigibilidade, nessas condições, comprometeria a efetividade da cobrança e a segurança do crédito fazendário, razão pela qual requer a revogação da medida e o restabelecimento da exigibilidade dos créditos tributários.

Sem razão, contudo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
É o relato necessário. Decido.

Com fundamento nos artigos 300, 305 e 308 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 206 do Código Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, para:

a) determinar que o Estado de Mato Grosso aceite a apólice de seguro garantia no 046692025100107750039156, emitida pela seguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., inscrita no CNPJ sob no 10.793.428/0001-92, no valor de R$ 14.243.270,90, como garantia suficiente para a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários descritos na inicial;

b) determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de impor qualquer óbice à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome da autora em razão dos débitos discutidos, devendo incluir essa informação em seus sistemas de controle fiscal;

c) intimar a autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, adite a petição inicial, formulando o pedido principal e apresentando a argumentação de mérito, nos termos do artigo 308 do CPC.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, por meio de seu representante legal, para ciência da presente decisão e, querendo, oferecimento de resposta no prazo legal.

Cumpra-se com urgência
.” (Id de origem
200269252
).

De início, revendo meu posicionamento anterior e em respeito ao princípio da colegialidade, considero válido, para fins de liberação da CPEND, a utilização de apólice de seguro garantia com vigência determinada, desde que presente cláusula de renovação automática, que garanta a execução até satisfação integral do crédito público, nos termos a seguir.

Com as informações constantes dos autos, observo que houve o saneamento dos vícios mencionados pela agravante na apólice de seguro.

Conquanto a agravante sustente a limitação temporal da apólice, verifico que o contrato contém cláusula expressa de renovação automática e vigência condicionada à manutenção da obrigação garantida, o que afasta a alegação de ineficácia e assegura a satisfação do crédito ao final da execução.

Tais informações estão contidas no capítulo VI, cláusula 6.1, 6.2 e 6.4 das Condições Particulares e na cláusula 6 das Condições Especiais do Seguro Garantia Judicial, ambos da Apólice em apreço:

“6. Pedido de Parcelamento

6.1. Caso o Tomador solicite o parcelamento dos débitos discutidos em juízo, garantidos por este seguro garantia, ele deverá oferecer nova Apólice em substituição à presente, suficiente e idônea, no ato do pedido de parcelamento.

6.2. Observado os prazos de vigência desta garantia, o Tomador deverá manter vigente esta Apólice de seguro garantia judicial para execução fiscal até a assinatura do termo de parcelamento.

6.3. Havendo mais de um débito a ser parcelado, a exigência constante do item 7.1 será restrita aos débitos garantidos por seguro garantia judicial para execução fiscal.

6.4. Para a hipótese descrita no item 6.1 acima, o seguro garantia parcelamento administrativo fiscal poderá substituir mais de um seguro garantia judicial para execução fiscal. (...)

6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1. O sinistro estará caracterizado, com a obrigação da Seguradora efetuar o pagamento da indenização, nas seguintes hipóteses:

i. Com o não cumprimento da obrigação de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da apólice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea;

ii. No caso de Seguro Garantia Judicial para Execução Fiscal, com o não pagamento pelo Tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito suspensivo;

6.2. Caracterizada a ocorrência de sinistro, a unidade da PGFN deverá formalizar o aviso de sinistro à Seguradora, no prazo de 30 (trinta) dias, observando os seguintes procedimentos:

i. No Seguro Garantia Judicial para Execução Fiscal, deverá ser solicitada ao juízo a intimação da Seguradora para pagamento da dívida executada, devidamente atualizada, em 15 (quinze) dias, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do art. 19, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
;”

Com base no exposto, observa-se que a apólice somente poderá ser extinta se o embargante a substituir por outra garantia idônea ou comprovar, de forma inequívoca, a extinção da obrigação de pagar o crédito tributário controvertido, o que deverá ocorrer mediante prévia e expressa autorização judicial.

Assim, a cláusula em questão demonstra que a cobertura se estende até a solução definitiva da lide, o que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna a apólice idônea para garantir o juízo, nos termos da Circular SUSEP n. 477/2013 e da Resolução CPPGE n° 81 de 16 de dezembro de 2016.

Para ilustrar:

“4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013) (...)

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.”. (STJ, REsp: 1838837/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, j. 12.5.2020, T3, Terceira Turma, p. 21.5.2020)

Tampouco prospera o argumento de insuficiência de cobertura, uma vez que houve o endosso do instrumento, agora emitido no valor integral dos débitos discutidos na ação originária. (Id 310132388 e 310132391).

Além disso, houve o saneamento do erro material referente à indicação do ente segurado, passando a constar corretamente o Estado

de Mato Grosso. (Id 310132388).

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, reconhece a apólice de seguro-garantia como instrumento válido para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e garantir o juízo para fins de embargos à execução fiscal, ainda que não seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito, em respeito aos art. 16, §1o, da LEF e 151 do CTN.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. CARTA DE FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas é suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos de idoneidade.

Tese de julgamento:

1. A apólice de seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 151 do CTN.

2. É admissível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando apresentada apólice de seguro-garantia com cláusula de prorrogação automática, desde que idônea para fins de garantia do crédito tributário.

(N.U 1017628-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025)

“
5. A apólice de seguro-garantia apresentada contém cláusula de renovação automática vinculada à duração do processo, conforme autoriza a Circular SUSEP no 477/2013, revelando-se idônea para garantir o juízo.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de apólice com essas características para viabilizar os embargos à execução fiscal, ainda que não suspenda a exigibilidade do crédito tributário.

Tese de julgamento:

“1. É válida, para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, a apólice de seguro-garantia judicial com cláusula de renovação automática vinculada à duração do processo.

(N.U 1016575-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, j. 11.6.2025) (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. (...)

3. A fixação de prazo de validade na apólice não compromete sua idoneidade, especialmente quando acompanhada de cláusula de renovação automática, assegurando sua continuidade e conformidade com os requisitos legais. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ.

Tese de julgamento: "1.
O prazo de validade determinado em apólice de seguro garantia, quando acompanhado de cláusula de renovação automática, não a torna inidônea para assegurar execução fiscal
."

(N.U 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.2.2025)

Assim, não subsiste a probabilidade do direito invocada pela agravante, pois os vícios anteriormente apontados foram integralmente sanados por meio do endosso da apólice, que corrigiu o valor da cobertura e a identificação do ente segurado, constando agora, de forma correta, o Estado de Mato Grosso.

Além disso, a cláusula de renovação automática e a vinculação da vigência à duração do processo judicial asseguram a continuidade da garantia até a satisfação integral do crédito tributário, em conformidade com a Circular SUSEP n. 477/2013 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas condições, a apólice apresentada demonstra idoneidade e suficiência para garantir o juízo, inexistindo qualquer irregularidade que justifique a manutenção do efeito suspensivo concedido anteriormente.

Também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a execução fiscal está integralmente garantida pela apólice de seguro. Caso a Fazenda Pública obtenha êxito no julgamento do mérito, o pagamento do crédito tributário estará resguardado pela cobertura securitária.

Assim, não há risco de prejuízo ao erário nem comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.

Diante desse cenário, os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não estão presentes.

A manutenção da decisão agravada, ao contrário, preserva a estabilidade processual e assegura a efetividade da prestação jurisdicional, sem afastar o controle da Administração sobre a regularidade da garantia apresentada.

II –

Dos Embargos de Declaração:

Como relatado, o agravado opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática deste Tribunal que deferiu os pedidos do agravante em sede liminar.

Assim, pontuo que os embargos de declaração opostos pelo agravante restam prejudicados, uma vez que o presente julgamento do agravo de instrumento, de objeto mais amplo, aprecia integralmente os fundamentos impugnados na insurgência aclaratória, esvaziando sua utilidade.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA REAL. EXCEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. (...)

4. Julgado o mérito recursal, ficam prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido.

6. Embargos de Declaração prejudicados
. (N.U 1025048-87.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, j. 25.9.2025) (Destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, permitindo a expedição da CPEND em nome da Autora em razão dos débitos objeto das Notificações de Lançamentos constante dos autos.

Por fim, julgo
PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025